Tribunal: STJ
Processo: 5227211-29.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771395 - RS(2024/0392993-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JULIANA RENATA DALSOTTO - RS080385B
LUAN DIONATA SOUZA - SC043843
AGRAVADO
: ALCI DE OLIVEIRA TEIXEIRA - SUCESSÃO
AGRAVADO
: ANDERSON GILBERTO MOREIRA TEIXEIRA
AGRAVADO
: JANE MOREIRA TEIXEIRA
AGRAVADO
: VERA LUCIA MOREIRA TEIXEIRA
AGRAVADO
: VITOR MOREIRA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: AUGUSTINHO
GERVASIO
GOTTEMS
TELOKEN
-
RS028958
JOAO PEDRO WEIDE - RS0057079
DIEGO RAMON DE SOUZA - RS094533
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:37
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: ef52f091-1ea7-4656-96bc-0a9a5ee032d0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771395 - RS (2024/0392993-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JULIANA RENATA DALSOTTO - RS080385B
LUAN DIONATA SOUZA - SC043843
AGRAVADO
: ALCI DE OLIVEIRA TEIXEIRA - SUCESSÃO
AGRAVADO
: ANDERSON GILBERTO MOREIRA TEIXEIRA
AGRAVADO
: JANE MOREIRA TEIXEIRA
AGRAVADO
: VERA LUCIA MOREIRA TEIXEIRA
AGRAVADO
: VITOR MOREIRA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: AUGUSTINHO GERVASIO GOTTEMS TELOKEN - RS028958
JOAO PEDRO WEIDE - RS0057079
DIEGO RAMON DE SOUZA - RS094533
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no
III, alínea "a", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul assim ementado:

"AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL E PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO AO
PROCESSO. INDEFERIMENTO. ARGUIÇÕES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL, OCORRÊNCIA DE CESSÃO DE CRÉDITOS À UNIÃO E
INAPLICABILIDADE DO CDC. DESACOLHIMENTO. REAFIRMAÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. Inexistem razões de fato e de direito
que justifiquem o pedido de novo pronunciamento, sendo indispensável
impugnar a decisão recorrida de forma específica e objetiva, o que se afigura
(e-STJ fl. 81)
ausente. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 109 e-STJ).
Documento eletrônico VDA53195438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:01
Código de Controle do Documento: 757019c7-5519-44b5-ad44-4f6c9b6a4290

O primeiro juízo de admissibilidade negou seguimento quanto ao Tema no 315
/STJ e não admitiu quanto à negativa de prestação jurisdicional.
No recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 489, 1.022 e 1.025
do Código De Processo Civil por negativa de prestação jurisdicional por que

"não houve qualquer manifestação da Câmara quanto aos pontos
trazidos pelo recorrente, mormente quanto ao fato de que o processo tramita
como liquidação de sentença pelo procedimento comum, procedimento que
possibilita o chamamento ao processo dos devedores solidários (União e
BACEN) em sede de contestação, visto que regida pelo procedimento comum,
atraindo a competência da Justiça Federal, no caso de deferimento do pedido."
(e-STJ fl. 129)

Após as contrarrazões (e-STJ fls. 154/157), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça assim se manifestou:

"(...) Consoante clara, expressa e logicamente fundamentado, sem
se incorrer em motivo típico para embargos de declaração, a decisão
monocrática que proferi como Relator - e, consequentemente, o acórdão da
Câmara, ora embargado de declaração, que a reafirmou - encontra-se
devidamente fundamentada e apoia-se na ação da jurisprudência da Câmara
para casos análogos, a qual considera dispensável a inclusão dos devedores
solidários no polo passivo, com a manutenção dos feitos na Justiça Estadual, e
indefere, por consequência, a postulação tendente ao chamamento dos demais
devedores solidários ao processo, notadamente quando não se está na fase
cognitiva do processo judicial, como aqui.
A liquidação de sentença fora inicialmente proposta na Justiça
Federal, à UNIÃO, ao BACEN e ao BANCO DO BRASIL, de onde os autos
vieram após a exclusão dos dois primeiros litisconsortes e a consequente
declinação da competência, coerentemente com o que dispõem os enunciados
da Súmula n.o 150 do STJ - 'compete à Justiça Federal decidir sobre a
existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da
União, suas autarquias ou empresas públicas' - e da Súmula n.o 508 do STF -
'compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as
causas em que for parte o Banco do Brasil S. A.'.
Ou seja, de encontro ao que se alega nos embargos de declaração, a
Justiça Federal, com apoio na Súmula n.o 150 do STJ, já decidiu
definitivamente sobre a presença da UNIÃO e do BACEN no polo passivo da
liquidação de sentença, de modo que a alegação insiste sobre algo que já se
encontra precluso, em contrariedade ao que preceitua o
do CPC: 'é
art. 507
vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo
respeito se operou a preclusão'." (e-STJ fls. 106/107)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA53195438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:01
Código de Controle do Documento: 757019c7-5519-44b5-ad44-4f6c9b6a4290

A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 2.164.998/RJ,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
13/2/2023,
16/2/2023
grifou-se.)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro MARCO BUZZI,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:01
Código de Controle do Documento: 757019c7-5519-44b5-ad44-4f6c9b6a4290

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.771.395 / RS
Número Registro: 2024/0392993-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50021336120218210024 52272112920238217000 9400085141
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JULIANA RENATA DALSOTTO - RS080385B
LUAN DIONATA SOUZA - SC043843
AGRAVADO
: ALCI DE OLIVEIRA TEIXEIRA - SUCESSÃO
AGRAVADO
: ANDERSON GILBERTO MOREIRA TEIXEIRA
AGRAVADO
: JANE MOREIRA TEIXEIRA
AGRAVADO
: VERA LUCIA MOREIRA TEIXEIRA
AGRAVADO
: VITOR MOREIRA TEIXEIRA
ADVOGADOS : AUGUSTINHO GERVASIO GOTTEMS TELOKEN - RS028958
JOAO PEDRO WEIDE - RS0057079
DIEGO RAMON DE SOUZA - RS094533
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54619111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:31
Código de Controle do Documento: 5ed3eeba-2b9c-4d00-a690-6c578cbec279

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:52:31
Código de Controle do Documento: 5ed3eeba-2b9c-4d00-a690-6c578cbec279